Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. VISITAS DO GENITOR. AMPLIAÇÃO.

1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse da criança, nos termos do art. 1.583 e 1.584 do Código Civil.

2. Evidenciado que o menor possui maior estabilidade e adequação no lar materno, com o atendimento de suas necessidades fundamentais, mostra-se razoável a ampliação do contato com o pai, em regime de visitas regulares, conforme conclusão do estudo psicossocial.

3. Recurso parcialmente provido.